Tribunal: TJBA
Processo: 8053279-07.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8053279-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

Defensoria Pública do Estado da Bahia

IMPETRADO: 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO POR SUPOSTA PRÁTICA DE
TRÁFICO DE DROGAS
(ART.
33,
CAPUT,
DA LEI 11.363/
0
6
).

TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.
RONDA DE ROTINA EM LOCAL CONHECIDO PELA INTENSA
ATIVIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS.
POLICIAIS APONTAM QUE O PACIENTE EMPREENDEU FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO.
FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA.
PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE POSSA INFIRMAR A NARRATIVA POLICIAL COLHIDA NO INQUÉRITO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA

E

DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8053279-07.2024.8.05.0000, interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DA BAHIA,
em favor de

PEDRO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer

E D
ENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06